Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-19.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008645-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WILKER JOSE SOARES SILVA - CPF: 055.690.321-85 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), WILKER JOSE SOARES SILVA - CPF: 055.690.321-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. COVID-19. RECEIO DE CONTAMINAÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME OU PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIOS INDEFERIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO ACERTADA.

RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020 DO CNJ. NORMA DESPROVIDA DE CARÁTER COGENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NOVA PRÁTICA DELITIVA DURANTE O USUFRUTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NO ERGÁSTULO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Embora o Conselho Nacional de Justiça tenha editado a Recomendação nº. 62/2020, orientando que Tribunais e Juízes de todo País adotem medidas visando prevenir a proliferação da COVID-19 em espaços de confinamento, isso não

implica em automática concessão de liberdade mediante condições.

2.

O fato de o paciente, portador de diabetes e hipertensão, integrar grupo de risco para COVID-19, não se sobrepõe à notícia de que ele usufruía de liberdade provisória quando incidiu em novas práticas delitivas e muito menos à informação de que o requisito objetivo necessário para progredir de regime só será atingido em data longínqua, 22.12.2021.

3.
Uma vez noticiado pela autoridade judiciária que o paciente recebe o acompanhamento médico necessário para tratar suas patologias, é mantido em cela específica para pessoas inseridas no grupo de risco para a COVID-19 e a unidade prisional que o abriga sequer registra casos confirmados ou suspeitos de transmissão do vírus, a manutenção em cárcere não representa óbice à garantia da sua saúde e integridade física.

4.
Demonstrado que o Juízo das Execuções Penais se valeu de fundamentos concretos e idôneos para deixar de conceder os benefícios da progressão antecipada de regime e da prisão domiciliar ao paciente, não há como se reputar ilegal a manutenção do cumprimento da pena “intramuros”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

O impetrante narrou que
Wilker José Soares Silva
, recluso desde 6.1.2015 por força de condenação à pena de
15 anos e 8 meses
de reclusão em regime fechado, vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT
indeferiu
os pedidos de
progressão antecipada de regime
e
prisão domiciliar
formulados em seu favor.

Em linhas gerais, invocou o quadro de diabetes e hipertensão do paciente, a necessidade de isolamento social e a falta de utilização de equipamentos de proteção individual por agentes penitenciários para externar o
receio de que ele contraia a COVID-19
caso seja mantido em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, embasando-se na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente seja agraciado com a
saída antecipada do regime fechado
ou com a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39894481).

Anexou documentos (ID 39894483 a 39904954).

A liminar pleiteada foi
indeferida
(ID 40232452).

Na sequência, vieram as informações judiciais (ID 40337972).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 40427480), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
– Execução penal – Pleito de
progressão antecipada do regime do fechado para semiaberto
, com base na Resolução n. 62/2020-CNJ -
Subsidiariamente
, busca a substituição por
prisão domiciliar
– Alegação de que o paciente possui diabetes e hipertensão arterial, pertencendo a
grupo de risco
de morte caso contraia o vírus
Covid-19
–
Impossibilidade
– Informações da autoridade judiciária noticiando que adotou todas as
medidas necessárias para preservação da integridade física
do paciente – Reeducando
separado dos demais presos em cela higienizada
– Cadeia pública que possui
equipe médica
disponível –
Ausência de contaminação de qualquer preso
do sistema prisional do Estado – Não preenchimento dos requisitos para a prisão domiciliar - Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020